Tribunal: TJSP
Processo: 2273360-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Débito de ICMS declarado e não pago – Alegação de nulidade da CDA porque os elementos que serviram de base para a cobrança, estão em desacordo com a escrita fiscal e os recolhimentos realizados – Imprescindibilidade de dilação probatória, o que não é cabível por meio da referida via processual – Possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Débito de ICMS declarado e não pago – Alegação de nulidade da CDA porque os elementos que serviram de base para a cobrança, estão em desacordo com a escrita fiscal e os recolhimentos realizados – Imprescindibilidade de dilação probatória, o que não é cabível por meio da referida via processual – Possibilidade de incidência dos juros moratórios sobre a totalidade do débito, incluindo-se a multa – Precedentes desta C. Câmara e do A. STJ – Decisão mantida.
– Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273360-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GARBO S/A,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da parte que trata da multa
confiscatória e, no mais, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11701
Voto no 11701
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Garbo S. A.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM.a Juíza: Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Débito
de ICMS declarado e não pago Alegação de nulidade da CDA
porque os elementos que serviram de base para a cobrança, estão
em desacordo com a escrita fiscal e os recolhimentos realizados
Imprescindibilidade de dilação probatória, o que não é cabível por
meio da referida via processual Possibilidade de incidência dos
juros moratórios sobre a totalidade do débito, incluindo-se a multa
Precedentes desta C. Câmara e do A. STJ Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por Garbo S. A. contra a r. decisão de fls. 42/43 dos autos
originários, proferida nos autos de execução fiscal, que rejeitou, de plano, a exceção de pré-
executividade apresentada.
Inconformada, alega a excipiente-agravante, em síntese, que
“a questão suscitada na Exceção de Pré Executividade, impossibilita a própria execução,
eis que o próprio título é nulo. Portanto, esta deve ser apreciada e não simplesmente
rejeitadas sem qualquer fundamentação [...] a simples possibilidade de prosseguimento da
execução e penhora de bens é suficiente para caracterizar perigo de lesão grave e de
difícil reparação, uma vez que, o agravante terá seu capital restrito em decorrência de
títulos manifestamente viciadas por superfaturamento, não apuradas por questão de
dilação probatória, que se deu por nítido cerceamento de defesa no presente [...]. As
multas cobradas pela Exequente são flagrantemente confiscatórias” (fls. 3/5 sic). Aduz,
ainda, que “deve-se ressaltar a importância do mínimo de 10% (dez por cento) consagrado
para o arbitramento dos honorários” (fl. 13 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11701
suspensivo, “a fim de evitar eventual penhora de bens ou ativos financeiros que possa
gerar lesão grave ou de difícil reparação” (fl. 14 sic), e, depois, o provimento do
recurso, “para o fim de ser o r. despacho agravado inteiramente reformado, em face à
irregularidade na cobrança apontada, o que faz com que os débitos ora cobrados sejam
nulos, pois, os elementos que serviram de base para a cobrança, estão em desacordo com
a escrita fiscal e os recolhimentos realizados, devendo ser revistos, suspensa a sua
exigibilidade até a substituição da CDA em referência” (fl. 13 sic).
Negado o pretendido efeito suspensivo (fls. 18/19); com
contraminuta (fls. 22/32), os autos tornaram conclusos (fl. 33).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se, pois, a parte agravante (excipiente), contra a
seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Trata-se de exceção de pré-executividade onde se alega a
impossibilidade de cumulação de juros de mora com multa e ausência de requisitos
essenciais na CDA. Sobre a exceção a FESP se manifestou.
Relatado o essencial. Decido.
Juros sobre a multa moratória:
De início, absolutamente lícita a cumulação da multa
moratória com os juros e a atualização monetária, visto que são institutos distintos que
não se excluem. A primeira tem caráter de sanção pecuniária pelo descumprimento da
obrigação fiscal no prazo correto. Os segundos, computados na forma do artigo 161 do
Código Tributário Nacional, constituem a remuneração do capital indevidamente retido
pelo devedor e visam coibir a eternização da mora. A terceira, porfim, tem a mera
finalidade de repor o valor da moeda perante a inflação.
Nulidade CDA:
E quanto à nulidade alegada pela excipiente, a presente
execução refere-se à exigência de ICMS declarado e não pago.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação e,
em se tratando de hipótese de não pagamento de imposto corretamente declarado, entende-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11701
se que o contribuinte elide a necessidade de constituição formal do débito pelo Fisco.
Nesse sentido, a Súmula 436 do E. Superior Tribunal de
Justiça: 'A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.'
Diante dessas considerações, vê-se que não há vício na
Certidão de Dívida Ativa, bem como desnecessário processo administrativo ou ato
específico para a homologação formal do lançamento.
A origem do crédito, portanto, é o inadimplemento de ICMS
declarado, constando da Certidão de Dívida Ativa a descrição do mês de ocorrência do
fato gerador, o valor originário, data do início da mora, os fundamentos legais da dívida e
dos encargos da mora, todos mencionados. Presentes, então, todos os elementos
necessários à ampla defesa (art.2o, §§5o e 6o, da LEF), com a peculiaridade de que, no
caso, a causa fática e jurídica e o montante do débito foram fornecidos pela própria
excipiente, sendo de se pressupor como inverídica eventual premissa de que a própria
pessoa que lançou os dados no sistema, com base em fonte de informação própria(notas
fiscais, livros, etc.), os desconheça.
Acrescente-se, ainda, que a petição inicial trouxe todos os
elementos de uma planilha e permitiu conhecimento das parcelas que compõem o valor
total exigido, havendo discriminação do principal, dos juros, da multa e do total
atualizado até a data do ajuizamento da execução.
No mais, cumpre lembrar que a certidão da dívida ativa
regularmente inscrita e formalmente em ordem goza da presunção de certeza e liquidez
(artigo 3o, caput, da LEF), tendo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída, não
havendo vícios outros passíveis de anulação do título.
Ante o exposto, rejeito a exceção apresentada.
Fls.40/41- Defiro o pedido de penhora de ativos financeiros,
providenciando-se a inclusão de minuta para oportuno protocolamento, como de praxe.
Depois de efetuado o protocolo, havendo bloqueio, tornem
com minuta para transferência do dinheiro para conta judicial até o limite do crédito,
liberando-se valores excedentes à dívida, ou irrisórios.
Se negativas as respostas, dê-se vista oportunamente à
exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11701
Intime-se.” (fls. 42/43 dos autos originários
destaques
nossos).
Pois bem.
Inicialmente, não cabe conhecer da alegação de incidência de
multas “flagrantemente confiscatórias” (fl. 5 sic), haja vista que não foi deduzida,
oportunamente, na origem (fls. 19/26 dos autos subjacentes), consistindo, portanto, em
indevida inovação recursal, circunstância que inviabiliza a sua apreciação.
Ainda, verifica-se que as matérias arguidas na exceção de pré-
executividade impossibilidade da incidência de juros sobre a multa punitiva e nulidade
do título executivo podem, efetivamente, ser arguidas por meio de exceção de pré-
executividade, porquanto pautam-se em matérias, a princípio, unicamente de direito.
Entretanto, com relação à alegação de nulidade do título
executivo, “pois os elementos que serviram de base para a cobrança, estão em desacordo
com a escrita fiscal e os recolhimentos realizados, devendo ser revistos, suspensa a sua
exigibilidade” (fls. 25/26 dos autos originários sic), vê-se que referido argumento
envolve matéria de fato, a exigir, portanto, dilação probatória, circunstância que inviabiliza
a análise por meio de simples exceção de pré-executividade.
No mais, tratando-se de débito declarado e não pago,
desnecessário o prévio procedimento administrativo ou ato formal de homologação, como
consignado na r. decisão agravada.
Nessa medida, inadmissível cogitar-se da extinção da
execução originária, ou mesmo da suspensão da exigibilidade do débito, visto que não
resta evidenciada qualquer nulidade, de forma inequívoca, neste instrumento. Ressalta-se
que a executada pode, sem qualquer prejuízo, promover eventual defesa por meio de
embargos à execução fiscal ou ação anulatória.
No mais, com relação à incidência de juros sobre a multa,
também não assiste razão à excipiente-agravante, pois, é cabível tal incidência, já que
aqueles têm por escopo compensar a demora no pagamento. Logo, os juros incidem sobre
a totalidade do débito, inclusive no tocante à multa.
Nesse norte, há precedentes desta C. Câmara e do A.
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11701
“Execução fiscal. IPVA. Objeção de pré-executividade.
Disputa sobre confiscatoriedade de multa moratória.
Dilação probatória. Desnecessidade. Matéria apenas de
direito. Cabimento. Pertinência. Execução fiscal. IPVA.
Retroação da norma mais benéfica (art. 27, parágrafo único,
da Lei no 13.296/08, com redação dada pela Lei no
16.498/17). Possibilidade (art. 106, CTN). Incidência de
juros sobre a multa moratória. Admissibilidade. Naturezas
jurídicas distintas. Recurso parcialmente provido.” (Agravo
de Instrumento no 2207603-48.2019.8.26.0000, Rel. Des.
BORELLI THOMAZ, j. 22.10.2019 d. n.)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS
QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a
Primeira Seção do STJ no sentido de que: 'É legítima a
incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a
qual integra o crédito tributário.' (REsp 1.129.990/PR, Rel.
Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp
834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg no Recurso
Especial
no
1.335.688-PR,
Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, j. 04.12.2012 d. n.).
Portanto, também neste aspecto, mostra-se correta a rejeição
do incidente de exceção de pré-executividade apresentado.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273360-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11701
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da parte que trata da
multa confiscatória e, no mais, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator